Tribunal: TJPA
Processo: 0803039-16.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803039-16.2023.8.14.0061

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES, LEANDRO COSTA DA SILVA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NARRATIVA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADA COM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.

CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE SEQUESTRO.

INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO SEQUESTRO. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES, LEANDRO COSTA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou pela prática dos crimes de sequestro simples (art. 148, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), com penas fixadas em 05 anos de reclusão em regime aberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção e, subsidiariamente, a redução das penas em razão de erro na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da consunção entre os crimes de sequestro e porte ilegal de arma de fogo; (iii) determinar se houve erro material na tipificação do crime de sequestro na sentença; e (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por elementos objetivos, como boletim de ocorrência, termo de apreensão de arma de fogo, imagens do veículo utilizado e depoimentos judiciais de policiais militares, corroborados com o relato da vítima na fase inquisitorial.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, tomados em juízo sob contraditório, constituem meio de prova válido e suficiente, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de prova.

5.

A ausência de confirmação da vítima em juízo não compromete a condenação, pois seu relato na fase inquisitorial foi confirmado por provas judiciais idôneas.

6.

A alegação de consunção entre os crimes de sequestro e porte de arma é inaplicável, uma vez que o porte ilegal de arma subsiste como infração autônoma, ocorrendo inclusive após a liberação da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

Restou configurado erro material na sentença, que condenou os apelantes por sequestro qualificado, apesar de ter reconhecido expressamente a forma simples do tipo penal, sendo necessária a correção para art. 148, caput, do Código Penal.

8.

Verificou-se bis in idem na fixação da pena-base dos apelantes, com valoração duplicada das circunstâncias da culpabilidade e dos motivos do crime, exigindo o decote deste.

9.

A pena-base para o crime de sequestro foi readequada para 01 ano e 03 meses de reclusão para cada apelante, e a pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo foi mantida em 02 anos e 06 meses, resultando em penas definitivas de 03 anos e 09 meses de reclusão para cada réu, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo à condenação quando prestado sob contraditório e corroborado por outros elementos probatórios.

2.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de sequestro e porte ilegal de arma de fogo quando o porte se configura como infração penal autônoma.

3.

É cabível a correção de erro material na sentença quanto à tipificação legal do crime, sem alteração da condenação.

4.

A pena-base deve observar critérios objetivos e não pode ser majorada com base em fundamentos que configurem bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 148, caput; CPP, arts. 42, 244, 387, § 2º; Lei nº 10.826/03, art. 14; CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 13.02.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

·

STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023.

·

STJ, AgRg no HC 836.737/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2024.

·

STJ, AgRg no HC 801.385/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.10.2024.

·

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
20
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 23 e 30 de junho de 2025, à unanimidade, em
CONHECER, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES, LEANDRO COSTA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos
nos artigos 148, caput, do Código Penal (sequestro simples) e 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo),
fixando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto
, com concessão do direito de recorrerem em liberdade -
Num. 25645135 - Pág. 1/12 .

Na origem, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que ofereceu
denúncia (Num. 25644964 - Pág. 1/5)
imputando aos recorrentes a prática dos crimes de sequestro qualificado (art. 148, §2º), ameaça (art. 147), associação criminosa (art. 288), todos do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material de crimes.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os réus quanto aos crimes de associação criminosa e ameaça, e condenando-os pelos crimes de sequestro (
artigos 148, caput, do Código Penal)
e porte ilegal de arma (
14 da Lei nº 10.826/03)
.

Em suas
razões recursais (ID 25645144, p.1/11)
os apelantes sustentam, a ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo para que seja reconhecida a negativa de autoria, destacando contradições nos depoimentos testemunhais e ausência de confirmação da vítima em juízo. Argumentam que os depoimentos dos policiais são contraditórios entre si e com os relatos dos próprios recorrentes.

Defendem, também, a
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte de arma e sequestro
, alegando que o uso da arma foi meio necessário para a prática do crime principal, devendo, portanto, ser absorvido.

No tocante à dosimetria da pena, afirmam que a sentença incorreu em erro material ao condenar os apelantes por sequestro qualificado, quando já havia reconhecido a desclassificação para a forma simples do tipo penal. Argumentam que a pena-base foi fixada desproporcionalmente acima do mínimo legal, mesmo com a valoração de apenas três circunstâncias judiciais, e sem fundamentação concreta suficiente.

Ao final, requerem a absolvição dos recorrentes, ante a insuficiência de provas; subsidiariamente, a exclusão da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pela aplicação do princípio da consunção; e ainda, alternativamente, a fixação da pena nos mínimos legais, com o correto reconhecimento do sequestro na forma simples.

Em
contrarrazões (ID 25645146, p. 1/5),
o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, sustentando que a autoria e a materialidade dos delitos foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente pelos policiais que participaram da prisão dos acusados, corroborando o depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial. Rechaça a aplicação do princípio da consunção, por entender que os delitos possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos e por fim, defende que a dosimetria da pena foi devidamente justificada nos autos, em consonância com os critérios legais.

O Ministério Público,
em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Célia Filocreão (ID 26176962, p.1/12),
opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para reconhecer o erro material na sentença quanto à tipificação do crime de sequestro, devendo este ser considerado na forma simples (art. 148, caput, CP), mantendo-se, contudo, a condenação pelos dois delitos e a dosimetria da pena nos parâmetros definidos pelo juízo a quo.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a defesa sustenta que
não há nos autos provas robustas e inequívocas que justifiquem a condenação dos apelantes
. Aduzem que a principal testemunha indicada, ex-companheira da vítima, afirmou não saber o motivo de estar arrolada no processo, e que a vítima, por sua vez, sequer compareceu às audiências. Afirmam, ainda, que os depoimentos dos policiais militares divergem entre si, enquanto os réus apresentaram versões coerentes, nas quais narram que tentavam recuperar um celular supostamente roubado por Lucas, sem qualquer intenção de sequestrá-lo ou de agir em nome de organização criminosa. Assim, a defesa alega que a condenação se baseou mais em presunções do que em provas concretas, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da legalidade, sendo necessária a observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Tais argumentos impõem a reanálise das provas.

A
materialidade
dos delitos descritos nos artigos 148, caput, do Código Penal (sequestro simples) e 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) está satisfatoriamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (Num. 25644936 - Pág. 4),

termo de apreensão do revólver calibre .38 (Num. 25644937 - Pág. 11)
,
imagens do veículo utilizado no crime (Num. 25644937 - Pág. 13 e Num. 25644938 - Pág. 1),
e principalmente pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo seguro na palavra da vítima perante a autoridade policial
(Num. 25644936 - Pág. 10), corroborada com as provas produzidas na fase judicial, especialmente com os relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

A narrativa defensiva, embora harmônica entre os réus, não resiste ao confronto com o conjunto probatório. A justificativa de que pretendiam apenas recuperar um celular vendido pela vítima não elimina o dolo específico de constranger a liberdade de locomoção da vítima, traço essencial da tipicidade do crime descrito no art. 148 do CP.

Por outro lado, as provas materiais colhidas ao longo da instrução processual, como a localização do veículo usado na empreitada criminosa, e a arma de fogo e munições encontradas no interior do mesmo, demonstram, sem nenhuma dúvida, que no dia 14/07/2023 os apelantes
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES
,
LEANDRO COSTA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
foram à casa dos avós da vítima Lucas Nascimento de Souza e o constrangeram a entrar no veículo Corsa, e o mantiveram

sob a mira de um revólver, enquanto um dos acusados realizava contatos telefônicos com integrantes da cúpula de uma facção criminosa, em busca de autorização para matar a vítima. Contudo, a ex esposa da vítima entrou em contato com o acusado Leandro e informou que havia procurado a polícia e informado o sequestro da vítima, o que fez com que a vítima fosse liberada pelos acusados.

Ouvidos em juízo na condição de testemunhas os policiais militares Alexandre da Conceição e Wellington Leite, ambos no
ID 25645042
, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial (Num. 25644936 - Pág. 7 e Num. 25644936 - Pág. 8), declinando de maneira minuciosa como ocorreram as diligências que culminaram com a prisão dos acusados, afirmando com firmeza a participação dos três acusados,
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES
,
LEANDRO COSTA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
na empreitada criminosa em evidência. Tais relatos não contém divergências que possam macular a tese acusatória.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão4 . A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6 . A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.
7. O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP. 2
. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
– grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n . 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir
4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.5
. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

- grifamos.

No que se refere a ausência de confirmação da vítima em juízo, insta destacar que a jurisprudência é assente quanto ao uso de depoimentos na fase criminal para substanciar a condenação, desde que corroborados com outras provas produzidas em juízo, como no presente caso.

Nesse sentido, julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

- grifamos.

In casu
, o pedido de absolvição com base na ausência de comparecimento da vítima em juízo não prospera, eis que seu depoimento na fase inquisitorial está devidamente lastreado pelas provas produzidas em sede judicial
.

Não obstante as razões recursais pela absolvição dos acusados, verifica-se que os argumentos do recorrente não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação dos acusados nas condutas delitivas insertas nos artigos 148, caput, do Código Penal (sequestro simples) e 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), de forma convicta e inquestionável.

Quanto ao argumento de
absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de sequestro
, o apelante a pretende com base no princípio da consunção.

Sabido que a consunção ocorre quando uma infração penal constitui meio necessário ou fase normal de execução de outro crime mais grave. Porém, no presente caso, não merece acolhida, eis que o a configuração do crime de porte ilegal de armas se deu após o sequestro, quando a vítima já havia sido deixada pelos agentes delitivos na residência de seus avós. Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que o crime de porte ilegal de arma, por sua natureza de mera conduta, subsiste como infração penal independente
(AgRg no HC: 836737 PR 2023/0234610-8; AgRg no HC: 771324 SP 2022/0292949-1; AgRg no HC: 801385 TO 2023/0037225-6)

Subsidiariamente,
os apelantes apontam erros na dosimetria da pena
, destacando que, embora o juiz tenha fundamentado a desclassificação do crime de sequestro qualificado para sua forma simples (art. 148, caput, do Código Penal), os réus foram condenados, no dispositivo da sentença, pelo tipo qualificado, o que representa erro material.

Nesse ponto vê-se que a irresignação dos recorrentes merece prosperar, pois que, de fato, a sentença, após assinalar o reconhecimento do crime de sequestro na forma simples, faz constar de modo equivocado a condenação dos mesmos, na parte dispositiva, pelo sequestro na forma qualificado. Desse modo,
deve ser acolhida a pretensão dos apelantes, no referido aspecto, para que sejam condenados por incurso na conduta delitiva do art. 148, caput, do Código Penal.

Em seguida, a defesa contesta a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, argumentando que a valoração das circunstâncias judiciais, tanto na dosimetria aplicada pelo crime de sequestro como pelo de porte ilegal de armas, foi realizada de forma genérica, com justificativas sem provas concretas, e em inobservância ao parâmetro estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a de elevação da pena por cada circunstância judicial negativa na fração de 1/8.

Passo, pois, à
reanálise da dosimetria aplicada a cada um dos apelantes
, e quanto ao apelante
Leandro Costa da Silva
, nos cálculos dosimétricos da pena para
o crime de sequestro (art. 148, caput, do Código Penal),
na 1ª fase da dosimetria da pena, promove-se os ajustes necessários para
decotar a circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime,
eis que não há nos autos registro no relato da vítima no Num. 25644936 - Pág. 10,

de que tenha sido agredida fisicamente pelos acusados ao tempo em que esteve com sua liberdade restringida, nem tampouco, exame de corpo de delito que ateste as agressões sofridas. Do mesmo modo,
decota-se o vetor motivos do crime
, eis que o justiçamento fora utilizado para negativar a culpabilidade, incorrendo em bis in idem. Considerando que permanece desfavorável a culpabilidade,
fixo a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, e inexistindo agravantes/atenuantes ou causas de aumento/diminuição de pena, passa a ser a pena definitiva do recorrente.

Quanto aos cálculos da pena para o
crime de porte de armas (art. 14 da Lei nº 10.826/03),

não há retoques a serem feitos, eis que observados atentamente os imperativos legais, em especial os art. 59 e 68 do Código Penal, além dos parâmetros fixados pela Corte Superior para a fixação da pena-base, razão pela qual resta inalterada a
pena final imposta, a de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Configurado o
concurso material de crimes
, a pena definitiva do apelante
Leandro Costa da Silva
é a
de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em relação aos cálculos dosimétricos da pena aplicados para o recorrente
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
, por incurso na conduta delitiva do
art. 148, caput do Código Penal,
vê-se que incorreu o julgador em dupla penalização ao usar a mesma justificativa (imposição de pena e justiçamento) para considerar desfavorável ao acusado a culpabilidade e os motivos do crime, razão pela qual deve ser decotado o vetor referente ao motivo do crime. Torno, ainda, neutra ao apelante as circunstâncias do crime, diante a não comprovação das agressões físicas perpetradas pelos acusados em desfavor da vítima, ajustando a pena-base, que fixo em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, e inexistindo agravantes/atenuantes ou causas de aumento/diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva.

Em relação a pena imposta ao apelante pelo crime de porte ilegal de armas
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), mantém-se a fixada na sentença, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, eis que devidamente impostas as normas legais, sobretudo o parâmetro das Cortes Superiores na fração de aumento da pena-base.

Somadas as penas impostas, conforme art 69 do CP, a pena definitiva do recorrente
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
é a de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto a dosimetria da pena do apelante
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES, para o crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, caput do CP),
há correções a serem feitas, diante o bis in idem evidenciado nas justificativas usadas para considerar desfavoráveis os vetores da culpabilidade e motivos do crime, pelo que necessário o decote do último. Necessário, ainda, o decote das circunstâncias do crime, n medida em que a vítima não reportou em suas declarações ter sido agredida pelos acusados, e dada a não comprovação por meio do exame pericial adequado. E, permanecendo uma circunstância desfavorável (culpabilidade), a pena-base culmina em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, que diante a inexistência de fatores aptos a modificar a pena na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, mantem-se a pena final.

No tocante a reprimenda penal pelo crime de porte ilegal de armas
(art. 14 da Lei nº 10.826/03),
permanece inalterada
– 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, eis que em consonância com os ditames legais, e em estrito cumprimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e alinhada às recomendações impressas nos julgados das Cortes Superiores.

A pena definitiva de
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES
, a teor do art. 69 do CP
, é a de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Fixado aos acusados o regime inicial de cumprimento o aberto, em razão da detração da pena, nos termos dos arts 42 CP c/c art. 387, §2º CPP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ante o impeditivo do art. 44, I do CP, bem como de conceder o susrsis, em razão do quantum da pena aplicada, conforme art. 77 do CP, mantendo as demais determinações da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES, LEANDRO COSTA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
, para reduzir as penas impostas aos mesmos por incursos nas
condutas delitivas descritas nos arts. 148, caput do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, fixando-lhes a
penas definitivas de 03(três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime aberto, conforme voto do relator.

É como voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025